Tribunal: TJBA
Processo: 8169051-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169051-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: CLARICE DOS SANTOS LAGO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS DE PALATOPLASTIA E OSTEOTOMIA REALIZADOS POR CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE MATERIAIS E EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. RELATÓRIO MÉDICO COMPROVANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. JUNTA MÉDICA IRREGULARMENTE CONSTITUÍDA. RISCO À SAÚDE DO SEGURADO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 10, DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MAJORAÇÃO DEVIDA PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR O PROVEITO ECONÔMICO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDA A APELAÇAO DO RÉU, PROVIDA A APELAÇAO DA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8169051-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
BRADESCO SAUDE S/A
e
CLARICE DOS SANTOS LAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator